Tribunal: STF
Processo: HC 60699
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS- ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE JULGAMENTO E DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
-NÃO E NULO JULGAMENTO DE QUE PARTICIPA DESEMBARGADOR QUE
ANTERIORMENTE SE DERA POR SUSPEITO, SE NÃO FOI ELE O RELATOR DO
ACÓRDÃO, NEM SEU VOTO INFLUIU NO RESULTADO.
-EM FACE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 209 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, CABE EXCLUSIVAMENTE AO JUIZ APRECIAR A CONVENIENCIA,
OU NÃO, DE SE OUVIREM AS PESSOAS REFERIDAS POR TESTEMUNHAS.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, SEQUER DE ARBITRARIEDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.